Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CHEQUES. SUSPENSÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. CIRCULAÇÃO E ENDOSSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de reconvenção, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar à parte reconvinda que se abstenha de promover o protesto de cheques e/ou a inclusão de dados do recorrente em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa.
2. O recorrente requer a ampliação da tutela para incluir o depósito judicial dos cheques ou, alternativamente, a proibição de endosso e circulação dos títulos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação judicial de depósito dos cheques em juízo; e (ii) estabelecer se é possível vedar o endosso e a circulação dos títulos de crédito por decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia exige dilação probatória para apuração das circunstâncias da emissão e circulação dos cheques, bem como da relação contratual entre as partes.
5. A pretensão de impedir o endosso e a circulação dos títulos afronta, a princípio, a autonomia das cártulas prevista no art. 13 da Lei n. 7.357/85, não havendo elementos suficientes nos autos que comprovem a ausência de circulação dos cheques.
6. A r. decisão agravada estabeleceu medida proporcional ao momento processual, ao vedar o protesto e a negativação dos cheques, caso ainda não realizados, protegendo adequadamente os interesses do recorrente.
7. Ausentes elementos que comprovem a não circulação dos cheques, é indevida a suspensão de sua exigibilidade por meio de tutela provisória. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Art. 13 da Lei n. 7.357/85; Art. 297 do CPC; Art. 497 do CPC; Art. 84 do CDC; Art. 1.019, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1250914, 0714665-47.2019.8.07.0000, TJDFT, 4a Turma Cível, Rel. FERNANDO HABIBE, Rel. Designado LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, julgado em 20/05/2020, DJe 10/06/2020.